Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. VALOR CONSTANTE NA APÓLICE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova pericial requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou de teratologia em referida decisão. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Finalidade de seguro habitacional é assegurar que o financiamento será quitado em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário. 2.1 Comprovada a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de qualquer atividade laboral, deve a ré ser obrigada ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato.
3. Diante da sucumbência mínima do autor nos termos do artigo 86, parágrafo único, CPC, deve-se alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, passando a ré a arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
4. Recursos conhecidos, desprovido o recurso da ré, parcialmente provido o recurso do autor.